Tribunal: TJBA
Processo: 0501811-18.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501811-18.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

APELADO: JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO DOS REIS ALMEIDA BISNETO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação ordinária de revisão de contrato ajuizada por Johilda Mendes de Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A controvérsia decorre de contrato de cédula de crédito bancário firmado em julho de 2013, com pactuação de juros remuneratórios de 25,61% ao ano e 1,92% ao mês. O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros, por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (20,28% ao ano e 1,55% ao mês), determinando sua limitação, além de afastar a aplicação da Tabela Price e reconhecer a ocorrência de capitalização indevida.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios diante da divergência entre a taxa contratada e a média de mercado; (ii) a legalidade da adoção da Tabela Price como sistema de amortização; e (iii) a existência de capitalização de juros sem pactuação expressa.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, admite-se a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada, no caso concreto, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média vigente à época, impõe-se a limitação dos juros ao patamar médio.

4. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é admitida no ordenamento jurídico, não configurando, por si só, prática abusiva ou anatocismo ilícito, por se tratar de técnica de composição de parcelas com prestações fixas, amplamente empregada nos contratos bancários.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. Ausente cláusula específica autorizando a capitalização periódica, não se reconhece anatocismo ilícito, tampouco se admite revisão contratual com base nessa alegação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É admitida a revisão dos juros remuneratórios quando a taxa contratada superar de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não configura prática abusiva ou anatocismo. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0501811-18.2016.8.05.0080
, em que figura como apelante
BV

FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
, como parte apelada,
JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça